Tribunal: TJDFT
Processo: 0755501-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de contradição diante da condenação em honorários advocatícios quando ausente contrarrazões da parte adversa.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. De fato, há vício no acórdão em decorrência da contradição constatada. Isso porque, diante da ausência de contrarrazões da parte autora/recorrida, não há que se falar em condenação nos honorários advocatícios.
IV. Necessário o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição, conferindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a parte dispositiva do acórdão, que passa a adotar a seguinte redação: “X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões”.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a contradição apontada, nos termos elencados.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.